Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) e o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação por danos morais. Os pedidos de pensão mensal vitalícia e de indenizações por danos materiais e estéticos foram julgados improcedentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se estão presentes os pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil da parte ré pelos alegados danos morais, estéticos e materiais causados por falha na prestação do serviço público de saúde, (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da condenação relativa aos danos morais e (iii) apurar se o ato apontado como ilícito resultou em prejuízo que incapacitou ou diminuiu a capacidade para o trabalho, a fim de ensejar o pagamento de pensão mensal vitalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados nas razões do apelo interposto pelo autor impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de dialeticidade rejeitada.
4. Com base nas provas produzidas no processo, em especial a perícia médica, transcorreram 21 (vinte e um) dias entre as datas da internação e da realização da cirurgia para tratamento de ferimento causado por serra na mão esquerda do autor. Trata-se de tempo significativo, tendo em vista a gravidade do corte, o risco de agravamento do quadro e a inexistência de justificativa plausível para o atraso. Ainda que grande parte das sequelas sejam inerentes às características do ferimento e da profundidade dos tecidos atingidos, como explicado pelo perito, a demora para a realização da intervenção cirúrgica interferiu negativamente no prognóstico. A omissão caracterizada pelo atraso na cirurgia tornou necessária a aplicação de técnica com enxerto, mais invasiva, e comprometeu a chance concreta e real de um resultado mais favorável na recuperação do autor. Presentes, portanto, os requisitos da responsabilidade civil estatal, conforme o art. 37, § 6o, da CF.
5. O ato ilícito expôs a riscos a integridade psicofísica e a saúde, direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). A conduta omissiva retardou a realização da cirurgia e prejudicou as oportunidades de um resultado mais favorável no tratamento do paciente, que já se encontrava debilitado em razão do acidente sofrido. Ante a violação a direitos da personalidade, é cabível a imposição do dever de reparar civilmente os danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12, caput, do CC.
6. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, considera-se proporcional e razoável o valor fixado na sentença para compensação pecuniária dos danos morais.
7. Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano estético, pois as provas testemunhal e pericial demonstram a inviabilidade de se avaliar as repercussões estéticas e funcionais relacionadas diretamente com a demora na realização da cirurgia, tendo em vista a profundidade e a quantidade considerável de estruturas lesadas. A cicatriz no punho oriunda do enxerto, que poderia ser correlacionada com o atraso cirúrgico, consoante análise pericial, não provocou efetivo prejuízo a atributo físico capaz de causar constrangimento, haja vista sua pequena extensão e sua localização em parte do corpo com baixa exposição ou visibilidade.
8. O autor não demonstrou a existência de prejuízos financeiros decorrentes do ato ilícito e, assim, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC para amparar o pleito de indenização por danos materiais. Faltam elementos probatórios acerca da realização de tratamentos ou procedimentos na rede particular oriundos da cirurgia, inclusive terapia medicamentosa, sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico. Inexistem, ainda, comprovantes do valor das supostas despesas.
9. Incabível a pretensão de condenar a parte ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia (art. 950 do CC), pois, consoante o laudo pericial, a incapacidade laborativa do autor ou a redução de sua capacidade para o trabalho não podem ser atribuídas à conduta praticada no atendimento médico-hospitalar, mas, sim, às próprias lesões e sequelas inerentes ao acidente com serra.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.